Tribunal: TJES
Processo: 5002826-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002826-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
PATRICIA DA PENHA CARDOSO COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BASE DE CÁLCULO DO ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO 1/3 DE FÉRIAS EFETIVAMENTE PERCEBIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A a sentença exequenda proferida na ação coletiva nº 0113042-12.2011.8.08.0012 ajuizada pelo SINDISMUC - Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica condenou o Município agravante ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias conforme Lei Complementar nº 17/2007, observada a prescrição quinquenal.

2.
Assim sendo, a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras (adicional de 1/3 de férias sobre 30 dias efetivamente percebido) divididas pela metade e com incidência de juros de mora e correção monetária fixados no título executivo.

3.
Do cotejo das fichas financeiras da exequente/agravada juntadas nos autos de origem e da planilha de cálculos anexada à execução, verifico que a exequente/agravada não promoveu a incidência correta do terço constitucional de férias relativos aos quinze dias a mais do que os trinta dias já recebidos, pois considerou o “salário” (
rubrica 2001 - total de vencimentos
) da competência de Maio de todos os anos (2007 a 2020).

4.
Nesse ponto, importa salientar que, igualmente, o cálculo colacionado pelo Município Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença também não está de acordo com o título executivo, haja vista que considerou, por exemplo, como montante devido pelo 1/3 de férias sobre 15 dias relativo a Dezembro/2008 como R$ 127,87 (cento e vinte sete reais e oitenta e sete centavos), além de ter aplicada a correção monetária pela TR - Taxa Referencial em desacordo com o Tema nº 810, STF.

5.
Por fim, deve ser consignado que no bojo do presente recurso foi juntado outro laudo contábil pelo Município Agravante no qual constam os valores corretos da parcelas, nos termos da fundamentação acima delineada, bem como a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, além das férias proporcionais do ano de 2006.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: PATRICIA DA PENHA CARDOSO COUTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BASE DE CÁLCULO DO ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO 1/3 DE FÉRIAS EFETIVAMENTE PERCEBIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A a sentença exequenda proferida na ação coletiva nº 0113042-12.2011.8.08.0012 ajuizada pelo SINDISMUC - Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica condenou o Município agravante ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias conforme Lei Complementar nº 17/2007, observada a prescrição quinquenal.

2.
Assim sendo, a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras (adicional de 1/3 de férias sobre 30 dias efetivamente percebido) divididas pela metade e com incidência de juros de mora e correção monetária fixados no título executivo.

3.
Do cotejo das fichas financeiras da exequente/agravada juntadas nos autos de origem e da planilha de cálculos anexada à execução, verifico que a exequente/agravada não promoveu a incidência correta do terço constitucional de férias relativos aos quinze dias a mais do que os trinta dias já recebidos, pois considerou o “salário” (
rubrica 2001 - total de vencimentos
) da competência de Maio de todos os anos (2007 a 2020).

4.
Nesse ponto, importa salientar que, igualmente, o cálculo colacionado pelo Município Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença também não está de acordo com o título executivo, haja vista que considerou, por exemplo, como montante devido pelo 1/3 de férias sobre 15 dias relativo a Dezembro/2008 como R$ 127,87 (cento e vinte sete reais e oitenta e sete centavos), além de ter aplicada a correção monetária pela TR - Taxa Referencial em desacordo com o Tema nº 810, STF.

5.
Por fim, deve ser consignado que no bojo do presente recurso foi juntado outro laudo contábil pelo Município Agravante no qual constam os valores corretos da parcelas, nos termos da fundamentação acima delineada, bem como a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, além das férias proporcionais do ano de 2006.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002826-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
PATRICIA DA PENHA CARDOSO COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES na
execução individual de sentença coletiva nº 5003368-62.2021.8.08.0012
manejada por PATRICIA DA PENHA CARDOSO COUTO
,
que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Município.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta a inobservância do juízo de primeiro grau em relação à base legal para realização dos cálculos, cuja finalidade é a identificação do valor devido à exequente/agravada, argumentando que a exequente/agravada tomou como base inicial o salário correspondente ao mês de admissão no vínculo efetivo (maio) para calcular valor do 1/3 de férias, e não o mês correspondente ao recebimento da citada verba.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja determinado ao Juízo
a quo
que aplique a base (referência) correta para o cálculo do 1/3 de férias, conforme demonstrado no laudo contábil juntado.

Contrarrazões apresentadas no Id 7961480 suscitando o não conhecimento do recurso por ausência de juntada de peças facultativas, falta de comunicação ao juízo de primeiro grau, violação ao princípio da dialeticidade, e a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS FACULTATIVAS

REJEITO a preliminar arguida pois em se tratando de processo eletrônico na origem não se aplica a previsão do artigo 1.017, III, por autorização do §5º do mesmo dispositivo.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

REJEITO a preliminar suscitada, uma vez que a obrigatoriedade da juntada da cópia do recurso se aplica caso não sejam eletrônicos os autos (artigo 1.018, §2º, do CPC).

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

REJEITO a preliminar arguida, haja vista que, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

DA PRELIMINAR DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC

REJEITO a preliminar arguida, uma vez que o cabimento do presente recurso está abarcado pela hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC (
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.
)

MÉRITO

Pois bem, a r. decisão rejeitou a impugnação à execução, decidindo tão somente que incide o terço constitucional de férias sobre férias proporcionais.

Todavia, não examinou a controvérsia relativa à base de cálculo do terço de férias concedido na ação coletiva.

No caso dos autos, a sentença exequenda proferida na ação coletiva nº 0113042-12.2011.8.08.0012 ajuizada pelo SINDISMUC - Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica condenou o Município agravante ao
pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias conforme Lei Complementar nº 17/2007, observada a prescrição quinquenal.

Assim sendo, a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras (adicional de 1/3 de férias sobre 30 dias efetivamente percebido) divididas pela metade e com incidência de juros de mora e correção monetária fixados no título executivo.

Do cotejo das fichas financeiras da exequente/agravada juntadas no Id 7471531 dos autos de origem e da planilha de cálculos anexada à execução, verifico que a exequente/agravada
não
promoveu a incidência correta do terço constitucional de férias relativos aos quinze dias a mais do que os trinta dias já recebidos.

A título de exemplificação, na competência de Dezembro/2008 a autora efetivamente percebeu sob a rubrica 1/3 de férias o valor de R$ 383,82 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) de modo que a quantia relativa à diferença para os 15 dias a mais de férias sobre os quais deve incidir o abono constitucional consiste em R$ 191,41 (cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos) sobre os quais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária de acordo com o Tema nº 810, do STF.

Desse modo, o cálculo da exequente não está correto pois considerou o “salário” (
rubrica 2001 - total de vencimentos
) da competência de Maio de todos os anos (2007 a 2020).

Nesse ponto, importa salientar que, igualmente, o cálculo colacionado pelo Município Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 12333442) também não está de acordo com o título executivo, haja vista que considerou, por exemplo, como montante devido pelo 1/3 de férias sobre 15 dias relativo a Dezembro/2008 como R$ 127,87 (cento e vinte sete reais e oitenta e sete centavos), além de ter aplicada a correção monetária pela TR - Taxa Referencial em desacordo com o Tema nº 810, STF.

Por fim, deve ser consignado que no bojo do presente recurso foi juntado no Id 7542451 outro laudo contábil pelo Município Agravante no qual constam os valores corretos da parcelas, nos termos da fundamentação acima delineada, bem como a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, além das férias proporcionais do ano de 2006.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada acolhendo em parte a impugnação à execução e homologando o cálculo apresentado no Id 7542451 deste agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da douta relatora.